Tribunal: TJSP
Processo: 2183540-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Juízo de Retratação – controvérsia atinente à forma de extinção da execução fiscal em razão do abandono do exequente.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do julgado com base no precedente firmado no RE no 1.120.097/SP, Tema no 314.
Manutenção do julgado em razão da congruência do resultado do julgado atacado com a tese firmada no citado precedente.
Mantém-se o acórdão

Ementa:
Juízo de Retratação – controvérsia atinente à forma de extinção da execução fiscal em razão do abandono do exequente.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do julgado com base no precedente firmado no RE no 1.120.097/SP, Tema no 314.
Manutenção do julgado em razão da congruência do resultado do julgado atacado com a tese firmada no citado precedente.
Mantém-se o acórdão reexaminado.